Tribunal: STF
Processo: ARE 1529685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PEDIDO DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUERENTES QUE ALEGAM ESTAR ENQUADRADOS NA HIPÓTESE DES IMUNIDADE DO ITIV. DELEGATÁRIA QUE EXIGIU DOCUMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA EMITIDO PELO MUNICIPIO (AGENTE ARRECADADOR). EXIGÊNCIA DERIVADA DE DISPOSITIVOS EXPRESSOS PRESENTES NOS CÓDIGO DE NORMAIS E SERVIÇOS DOS OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS DOE ESTADO DA BAHIA E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE SALVADOR. PRETENSÃO DE DISCUTIR NOS AUTOS A CONFIGURAÇÃO OU NÃO DA IMUNIDADE. PROPOSITO QUE EXTRAPOLA O JUÍZO REGISTRAL E DEMANDA PARTICIPAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ARRECADADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EXARADO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Os Apelantes se rebelam contra sentença que reconheceu a procedência da Dúvida levantada pela Sra. Delegatária do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Ofício da Comarca de Salvador, que, diante de pedido de Registro de incorporação de bens, exigiu o pagamento do ITIV ou apresentação de documento que atestasse imunidade ou isenção.



    2. A conduta adotada pela Notária seguiu normativo que disciplina impositivamente sua atividade e do qual ela não poderia se descurar, pena de responsabilidade.



    3. O artigo 1139 do Código de Normais e Serviços dos Ofícios Extrajudiciais do Estado da Bahia estabelece que o ITIV não incide na transferência de imóvel do sócio para a sociedade (hipótese versada nos autos), mas o fato “deverá ser comprovado por certidão emitida pela Prefeitura Municipal, para apresentação perante o Cartório de Imóveis”.



    4. Os apelantes alegam que estão abrangidos pela figura da não incidência, regrada pelo CTN e resultante de dicção Constitucional (artigos 156 da CF e 37 do CTN). Todavia, ainda que fosse procedente a alegação, tal fato não alteraria a obrigação da Serventia, conforme disposição do artigo 1278 do aludido Código de Normas, ao qual a Sra. Delegatária se encontra circunscrita. O dispositivo estabelece que “As inexigibilidades tributárias por imunidade, não-incidência e isenção ficarão condicionadas ao seu reconhecimento pelo órgão arrecadador competente”. (grifo e destaque aditados).



    5. O Enquadramento ou não dos Apelantes na condição de imunidade, portanto, não altera a obrigação de exibição do documento pertinente ante a Serventia Registral. Ademais, os dispositivos citados pelos Recorrentes excluem da imunidade, dentre outras exceções, as pessoas jurídicas que tenham “...como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária”. (Artigo 373 do CTN, grifo aditado). Ocorre que o documento de fl. 82 indica justamente como a atividade principal da pessoa jurídica Apelante a locação de imóveis próprios, evidenciando a controvérsia que só poderia ser dirimida em ação própria, inclusive com a participação do Ente Público interessado, in casu a Prefeitura de Salvador, na condição de agente arrecadador.



    6. Acertada pois a conduta da Sra. Delegatária ao exigir a apresentação de documento da condição de imunidade alegada, não lhe sendo dado, sob pena de responsabilidade, avaliar e suprir a documentação obrigatória faltante.



    7. Toda a matéria prequestionada pelos Apelantes foi devidamente considerada e preservada no julgamento que tão somente avaliou a conduta adotada pela Serventia registral e a considerou condizente com as normas que regulam a atividade.



    Sentença mantida. Recurso Improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, S2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente